Tribunal: STF
Processo: HC 199420
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Alexandre Knopfholz e outros, em favor de Matheus Franco da Luz, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental nos ARESP n. 1.736.707 – PR.
    Consta dos autos que o réu foi pronunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 121, caput, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito no TJPR, alegando, em suma, excesso de linguagem na decisão de pronúncia.
    O recurso foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, CP). RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. REQUISITOS DA EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADOS ESTREME DE DÚVIDAS. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVAS CABAIS DE QUE O ACUSADO AGIU EM EXCESSO EXCULPANTE NA LEGÍTIMA DEFESA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU NÃO ESTAVA COM A SAÚDE MENTAL PERTURBADA, DECORRENTE DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA E DO USO DE ENTORPECENTES, A PONTO DE AFASTAR A CENSURABILIDADE DE SUA CONDUTA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. APRECIAÇÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR A CAUSA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 3,p. 43)
    Sobreveio recurso especial o qual foi obstado na origem.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo endereçado ao STJ, que também foi desprovido.
    Nessa Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o excesso de prazo na decisão de pronúncia. 
    Alega que o juízo de origem não teria se limitado a indicar indícios de autoria e materialidade, mas sim emitir juízo de valor sobre os fatos apontados na denúncia. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    O recurso não merece prosperar. 
    Consoante relatado, a defesa alega excesso de linguagem, uma vez que a decisão de pronúncia não se conteve aos limites legais, tecendo considerações que configuram juízo definitivo de condenação. 
    Preliminarmente, necessário ressaltar que o procedimento do Tribunal do Júri guarda singularidades, entre elas, o seu rito bifásico, com fases bem delimitadas. A primeira corresponde ao judicium accusationis, ou sumário de culpa, a qual visa identificar primordialmente a existência, ou não, de um crime da competência do Tribunal do Júri. A segunda, que só ocorrerá se pronunciado o acusado, denomina-se judicium causae ou juízo de mérito, no qual os fatos serão analisados pelos jurados. 
    Impende observar que a pronúncia tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, na medida em que põe termo a uma fase do procedimento, o mencionado judicium accusationis, sem encerrar a persecução penal. 
    Traçadas essas premissas, atesto que o que se exige do juiz, ao fundamentar a pronúncia, é que ele, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 
    No presente caso, o juízo de origem, ao proferir a decisão de pronúncia consignou o seguinte: 
    “No caso dos autos entendo que não há prova inequívoca, ao menos até a presente fase, da ocorrência da legítima defesa ou outra causa de absolvição sumária. Por outro lado, há que se levar em conta que há indícios suficientes de autoria quanto a crime doloso contra a vida.
    Embora Douglas e Sidney tenham afirmado que presenciaram réu e vítima se agredindo, há dúvida como os fatos se deram a meu ver, diante de tal incerteza, tem-se que o mérito da questão deve ser adentrado exclusivamente pelos Senhores Jurados.
    A meu ver, a incerteza acerca da legítima defesa também se observa pelo fato de não prova de que houve desavença anterior entre réu e vítima, o que agrega à necessidade de submissão da questão ao Conselho de Sentença.
    Não estando a legítima defesa evidenciada com clareza, as respectivas teses de excesso culposo ou legítima defesa exculpante igualmente não podem ser reconhecidas por este juízo e merecem ser apreciadas pelos Senhores Jurados se assim entender a defesa em plenário.
    Da mesma forma que não há como se concluir pela legítima defesa, também não está evidenciado o mero dolo de lesionar a vítima, como alega a defesa em tese subsidiária. Em outras palavras, há dúvida no dolo do agente que, neste caso, indica a necessidade de submissão da questão ao Jurados, para que analisem o mérito da questão.
    (…)
    Por tais razões, presentes os requisitos do art. 413 do CPP, a pronúncia do réu é medida que se impõe.
    Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO o réu MATHEUS FRANCO DA LUZ, qualificado na denúncia, como incurso nas sanções penais dos artigos 121, caput do Código Penal, a fim de que seja julgado perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca”. (eDOC 2, p. 70-71)
    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que o juízo a quo, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 
    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, d, do CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. III A discussão sobre o acerto ou o desacerto da decisão do Tribunal de Justiça Estadual exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 159.143/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.9.2018) 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente